Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703877-92.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITACY DOS SANTOS PINTO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DESPACHO Intime-se o apelante a apresentar comprovantes atualizados de renda, para análise do pedido de justiça gratuita, tendo em vista que o único documento apresentado é referente ao ano de 2007 (Id.61539562). Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora